Tribunal: TJDFT
Processo: 0753968-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753968-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão de o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de excesso de cobrança, processo n. 0745731-66.2024.8.07.0001, proposta por BIANCA MARQUES MARTINS, em desfavor de AK SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. O Juízo da 25a Vara Cível de Brasília declinou os autos, sob o argumento de que se trata de processo incidente relacionado à ação de execução de título extrajudicial. Sustenta a competência de juízo especializado, ainda que tenha havido perda do prazo da parte autora/executada para os embargos do devedor, por haver risco de decisões conflitantes. Por sua vez, o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília suscitou conflito negativo de competência. Afirma que a ação autônoma não atrai a competência funcional , nos termos do art. 25-A da Lei de Organização Judiciária de Brasília, como também não se qualifica como processo incidente. Observa-se dos autos da origem que BIANCA MARQUES MARTINS ajuizou ação declaratória de excesso de cobrança em título executivo extrajudicial em face de AK SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. Ressalta-se que no processo de execução de título extrajudicial n. 0732972-75.2021.8.07.0001 a executada deixou de apresentar embargos à execução. Pede a autora que seja declarado excesso na execução no processo de execução de título extrajudicial, cujo valor devido seria de R$9.000,00. Quanto à possibilidade de conexão entre as ações de conhecimento e de execução de título extrajudicial, confira-se este Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO EXECUTIVA. CONEXÃO POR VONTADE DA LEI. SENTENÇA PROLATADA. CONEXÃO AFASTADA. A despeito da existência de conexão, por determinação legal, entre ação de conhecimento e execução de título extrajudicial amparadas no mesmo ato jurídico (artigo 55, § 2°, inciso I, do Código de Processo Civil), a prolação de sentença na ação de conhecimento atrai a disciplina prevista no artigo 55, § 1°, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, afasta a distribuição por prevenção que tenha por fundamento a conexão (artigo 286, inciso I, do Código de Processo Civil). (Acórdão 1353411, 0717661-47.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2021, publicado no DJe: 19/07/2021.) Confira-se, ainda, o Código de Processo Civil: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (grifei). Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital